Tribunal: TJBA
Processo: 8044544-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044544-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: WELLINGTON NASCIMENTO DE PAULA e outros (2)

Advogado(s)
:
SANDRO BORGES BATISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM.
BENEFICIÁRIO
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MENOR IMPÚBERE. EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR,
QUE DEVE SER OFERTADO PELA RÉ EM SUA

REDE CREDENCIADA.
RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 539, DE 23 DE JUNHO DE 2022, ALTERANDO
A
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021. INCLUSÃO DO TRATAMENTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

I – Preliminarmente, julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto pela ora Agravante contra a decisão de Id n. 65714246, em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento neste momento processual.

II – O
cerne deste recurso se limita à análise da tutela antecipada de urgência deferida no Juízo
de primeiro grau
e que fora pleiteada pelo
A
gravado, menor
impúbere,
diagnosticad
o
com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado no processo referência
por seus genitores
.

III – Do exame dos autos, verifica-se que o relatório acostado (Id n. 450505475 do processo referência) atesta que o menor
“está em acompanhamento neurológico por transtorno do espectro do autismo (CID. F84.0), com prejuízo na linguagem funcional”, necessitando de acompanhamento contínuo regular com “Fonoaudiologia com método PROMPT – “Prompts for Reestreucturing Oral Muscular Phonetic Rargets” com frequência 3x/semana”; “Terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial de ayres com frequência de 3x/semana”; “Psicopedagogia especialista em educação infantil com frequência de 2x/semana”; e “Terapia especializada Denver (Early Start Denver), com carga horária de 10 horas por semana”
.

IV – Tratando-se da saúde do Agravado, questão de relevância pública, deve a operadora de plano de saúde fornecer os meios necessários para o efetivo tratamento do beneficiário, arcando com os custos do tratamento, de forma a possibilitar o seu pleno desenvolvimento, fazendo cumprir seu direito constitucional à saúde, em observância, ainda, ao princípio da dignidade da pessoa humana e a expectativa que teve os responsáveis pela criança Agravada, quando da contratação, de ter a cobertura dos procedimentos necessários para os cuidados de saúde (arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º, CDC).

V – Ao pleitear direito concreto amparado por indicação médica, conforme relatório firmado por neuropediatra, e cuja não realização pode trazer implicações gravosas à saúde do paciente, restam configurados os requisitos autorizadores da medida liminar proferida pelo Juízo singular, insertos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

VI – Impende consignar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, através da Resolução Normativa nº 539, de 23 de junho de 2022, alterou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento.

VII – Convém destacar o acerto da decisão de primeiro grau quanto à hipótese de realização de tratamento por profissionais à escolha do segurado ou em hospitais não conveniados, que deve ser reservada para os casos de não disponibilização da especialidade dentre a rede de credenciados, ônus que incumbe à operadora de saúde.

VIII – Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 8044544-82.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravado o menor impúbere W. N. P. J., representado por seus genitores, JUCIMEIRE RIBEIRO DE PAULA e WELLINGTON NASCIMENTO DE PAULA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-239